Tribunal: STF
Processo: AI 448176
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Gratificação
 de função. Incorporação. Matéria circunscrita à análise de norma
infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento